Tribunal: STF
Processo: RE 79581
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
DENUNCIA. INEPCIA. PRECATORIA. INTIMAÇÃO. DEFESA. CONFLITO. DENUNCIA
QUE ATENDEU OS REQUISITOS LEGAIS, NÃO PODENDO, PORTANTO, SER TIDA
POR INEPTA. - REGULAR INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE PRECATORIA. NULIDADE
QUE, SE HOUVESSE, ESTARIA SANADA, POR AUSÊNCIA DE ARGÜIÇÃO EM TEMPO
OPORTUNO.- INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE DEFESAS. RÉU QUE CONFESSOU
TODO O CRIME.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.